Tribunal: TJMT
Processo: 1020087-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020087-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (INTERESSADO), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA - CPF: 023.232.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1)

ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL
– NÃO ACOLHIMENTO –
ATUAÇÃO POLICIAL JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO POR CORRÉU – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO

- EVIDENTE
REITERAÇÃO DE PEDIDO E OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA

- RECONHECIDA A PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLICIA - DROGAS “DISPENSADAS” PELO PACIENTE ENQUANTO FUGIA DOS POLICIAIS - 2
)

REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– NÃO ACOLHIMENTO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E REGISTROS CRIMINAIS - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ODEM PÚBLICA
E INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)
– ORDEM
CONHECIDA
E
PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- NA PARTE REMANESCENTE,
DENEGADA
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –
Em respeito ao
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, viável o conhecimento do
writ
mesmo em se tratando de tese que reitera matéria já analisada em
habeas corpus
anteriormente impetrado e denegado, à unanimidade, por esta Corte de Justiça. No entanto,
não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria (abordagem policial, em via pública, após desobediência de parada de veículo e fuga do paciente), extingue-se a impetração, nesse ponto, diante não apenas da evidente reiteração de pedido, mas também, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2 -

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial a reiteração delitiva – reincidência específica -, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO
, em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito

da 13a Vara Criminal da Capital-MT.

Em resumo, o Impetrante diz que o paciente está preso preventivamente para a
garantia da ordem pública
e respondendo ação penal n. 1018963-61.2022.8.11.0042, pela prática do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Alega que a
prisão é arbitrária
desde o flagrante, que a
atuação dos policiais foi ilegal
porque abordou o paciente e o corréu
Ruan Júnior
, em via pública,
sem
que houvesse
fundada suspeita
.

Diz que o
decreto
preventivo está
desprovido de fundamentação concreta e idônea, e que
,
in casu
, seriam
cabíveis
quaisquer
outras das cautelares
diversas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, pois, a
concessão da ordem
e a
revogação
da prisão preventiva

com ou sem
a aplicação de Medidas
Cautelares Alternativas
.

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 180717654).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 181509673).

A d.
PGJ
opinou
pelo
não conhecimento de parte
da ordem
, e, na remanescente, pela
denegação
,
em parecer assim sumariado
(Id.
181509676)
:

“Ementa: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Conversão do flagrante em Prisão Preventiva. Insurgência defensiva -

Nulidade das provas obtidas através da busca pessoal. Pedido já analisado por essa Corte de Justiça. Prejudicialidade. Alegada deficiência de fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Além disso, neste caso, as medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO
foi preso em flagrante no dia 11/12/2022, porque, junto com o corréu
Ruan Junior Botelho da Silva
, portava cerca de 240,60g de maconha.

E de início, diferente do que entende a d. PGJ, ao meu ver, não há falar-se em prejudicialidade da ordem, mas, sim, em evidente
reiteração de pedido
.

Dá-se como prejudicado o
habeas corpus
que perde o seu objeto quando,
ainda em curso (
ou seja, após sua impetração), a origem decide aquela causa posta em discussão ou, quando profere nova decisão, tornando sem efeito a que estaria sendo atacada no
writ
; não é esta a hipótese dos autos.

In casu
, a busca pessoal e veicular foi alvo de
análise em
Habeas Corpus
impetrado pelo corréu Ruan Botelho
(n. 1000458- 17.2023.8.11.0000), em janeiro/2023, com trânsito em julgado em julho/2023, e este Habeas Corpus foi impetrado em agosto/2023.

Trata-se, na verdade, de reiteração de pedido já que a diligência policial e a abordagem de
Ruan
e
Igor
foi amplamente analisada naquele
writ
e, na oportunidade, considerada absolutamente legal, nos termos da seguinte ementa transcrita na parte que interessa a este
writ
:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -

ALEGADA ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA E NÃO ATENDEU À ORDEM DE PARADA – PRONTA E EFETIVA ATUAÇÃO INERENTE AO DEVER DE POLICIA - DROGAS “DISPENSADAS” POR CORRÉU ENQUANTO ESTAVA SENDO PERSEGUIDO (...).

1 -
A desobediência à ordem de parada do veículo, com posterior fuga do paciente, pode fundar suspeita apta a autorizar a abordagem policial, tratando-se,
in casu
, de uma
diligência inerente
ao agente de segurança pública
e efetuada, em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação.

(...)

No entanto, em respeito ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição
art. 5, XXXV, CF/88
:

“a

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”),

conheço do
writ
,
e, nessa parte,
extingo-o sem resolução de mérito
assim o fazendo, inclusive, para se evitar ofensa à autoridade da coisa julgada pois, o HC n.
1018369- 42.2023.8.11.0000, denegado à unanimidade por esta Corte de Justiça,
transitou em julgado em julho/
2023.

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, tal como como conclui no
writ
anterior, registro, mais uma vez, que não já nenhuma
ilegalidade na atuação policial.

De acordo com os autos, naquele dia, por volta das 16h50min., uma equipe policial fazia rondas pelo bairro Pedregal, nesta capital, quando avistou um veículo Celta com o retrovisor quebrado e com parabrisa dianteiro coberto por
insulfilme
muito escuro
,
impossibilitando a visibilidade no interior.

Inicialmente, os policiais deram uma ordem de parada (nada, portanto, a indicar que fariam qualquer busca pessoal e/ou veicular), no entanto,
o corréu
Ruan

desobedeceu a ordem e fugiu, o que, obviamente,
exigiu, ali, a rápida e efetiva ação dos policiais e
ensejou, também,
a existência de fundada suspeita de que no carro, poderia haver algo de ilícito.

Após serem abordados alguns metros à frente, o
paciente
fugiu em direção à um beco; houve perseguição (com trocas de tiros) e os agentes policiais viram o momento em que ele, em fuga, dispensou uma sacola com 5 porções de maconha.

Atuação da Polícia Militar, pois, atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5o, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.

E por se tratar diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelou-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

Se não bastasse, as drogas sequer foram apreendidas em busca veicular ou pessoal, mas sim,
durante a perseguição do paciente
,
quando ele dispensou os entorpecentes tentando fugir da polícia.

A
atividade ostensiva realizada pelos policiais militares na prevenção e repressão a crimes, aliado ao descumprimento à ordem de parada de veículo, justificam a abordagem realizada, tratando-se de um dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

A propósito, destaco deste e. TJMT:

“O descumprimento à ordem de parada de veículo caracteriza crime de desobediência” (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001) e justifica a abordagem e busca pessoal, dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II). (N.U 1000758-98.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Prosseguindo, também não há nenhuma ilegalidade na prisão preventiva do paciente que, em 15/06/2023, foi reanalisada pelo Juízo
a quo
;
Igor Carvalho
é
reincidente específico (
condenação pelo crime de tráfico de drogas - PEP 2000239-60.2020.811.0042/SEEU), e em 2022, foi condenado nos autos n. 1002751-96.2021.8.11.0042, também por crime idêntico e que, atualmente, está em grau de recurso.

Tais fatos reforçam o entendimento no sentido de que o paciente não é de hoje, causa
desassossego à ordem pública,
não respeita as leis e os comandos judiciais, não sendo, pois, insuficiente a substituição por outras medidas cautelares diversas.

Destaco do STJ:

“(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. ” (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

E, deste e. TJMT:

“Enunciado n. 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser
deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Assim, estando escorada, a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública e na sua recalcitrância delitiva, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“(...) uma vez demonstrado o cabimento da prisão, afigura-se impossível a sua substituição por outras providências, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.
In casu,
ante os diversos registros criminais do paciente, inclusive reincidência (...), as acautelatórias menos gravosas se apresentam insuficientes para se alcançar a finalidade colimada com a custódia, qual seja, a imposição de óbice à reiteração criminosa. ” (TJMT - N.U 1004458-70.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 04/06/2017)

Com tais considerações,
conheço
do
Habeas corpus
mas julgo-o
extinto em parte, sem resolução do mérito,
diante da evidente reiteração de pedido e em respeito, também, à autoridade da coisa julgada; quanto à
tese remanescente
(revogação da prisão preventiva com ou sem substituição por cautelares alternativas), em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023